Tribunal: STF
Processo: HC 88296
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA E  EM RAZÃO DE SENTENÇA
   DE PRONÚNCIA. PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA.
   APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROCEDIMENTO
   ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INÉPCIA DA DENÚNCIA. HABEAS CORPUS.
   DENEGAÇÃO
1.      Habeas corpus objetivando a soltura do
   paciente.
2.      Duas questões não foram objeto de pronunciamento
   pelo Superior Tribunal de Justiça: a) a inépcia da denúncia
   oferecida contra o paciente; b) a prescrição da pretensão
   punitiva pela pena em perspectiva.
3.      Decreto de prisão
   preventiva, sua reiteração na sentença de pronúncia e decisões
   que indeferiram os requerimentos de revogação da prisão
   processual se basearam em fatos concretos observados pelo juiz de
   direito na instrução processual ainda na fase anterior à
   pronúncia.
4.      Fundamentação idônea à manutenção da prisão
   processual do paciente, não tendo o magistrado se limitado a
   afirmar que a prisão seria mantida apenas em razão da gravidade
   do crime supostamente perpetrado pelo paciente.
5.      Justa causa
   para o decreto de prisão quando se aponta, de maneira concreta e
   individualizada, o risco que de não-aplicação da lei penal, como
   exatamente ocorreu no caso em tela, em que o paciente ficou mais
   de vinte anos foragido do distrito da culpa.
6.      Circunstância
   de o paciente ser primário e ter bons antecedentes não se mostra
   obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os
   pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP.
7.
        Ordem denegada.